Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-72.2020.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002368-72.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[A L DE SOUZA INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS E RACOES LTDA - CNPJ: 23.164.730/0001-23 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO -
PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DJE – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada em contrarrazões merece ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação interposta pela parte autora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002368-72.2020.8.11.0004

APELANTE:

A. L. DE SOUZA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS E RAÇÕES LTDA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
A. L. DE SOUZA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS E RAÇÕES LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e julgou procedente o pedido formulado na reconvenção, e por consequência, condenou a reconvinda (A.L.de Souza Indústria e Comércio de Cereais e Rações Eireli) ao pagamento do valor de R$359.586,26 (trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos),
acrescidos de juros de mora, desde a data da efetiva citação (09/10/2020), bem como a correção monetária pelo INPC, a contar da data do inadimplemento do termo de confissão de dívida (23/02/2020), nos termos da Súmula no. 43 do STJ, e condenou a reconvinda no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação da reconvenção, com fundamento no art. 85, §2o, CPC.

Inconformada, inicialmente a apelante requer o recebimento do apelo também no seu efeito suspensivo, em razão da presença dos requisitos para tanto
(fumus boni iuris
e
pericullum in mora)
.

Quanto ao mérito, a apelante defende que
“a sentença merece ser reformada, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, pelo fato de que não restou comprovado a participação da empresa recorrente e de seu representante legal no processe administrativo da inspeção (Termo de ocorrência e Inspeção - TOI) que deu origem ao debito discutido nos autos”
(sic).

Argumenta que “
o juiz a quo, ao julgar improcedente os pedidos, entendeu que a recorrida comprovou a participação da empresa recorrente no TOI, por ter comprovado o acompanhamento da inspeção pelo proprietário da recorrente senhor José Ferreira de Lima Neto, que o mesmo assinou o recibo do TOI, no entanto, conforme consta da petição inicial, o único representante da empresa recorrente, por ser EIRELI, é seu proprietário Sr. Antônio Lopes de Souza”
(sic).

Enfatiza que “
se a recorrida fez algum procedimento sob a representação do terceiro José Ferreira de Lima Neto, tal procedimento seria de forma ilícita, de pleno direito, haja vista este não ter poderes para nenhum ato relativo à empresa recorrente”
(sic).

Diz que “
diante da evidente falta de comprovação da participação do representante da empresa recorrente (Sr. Antônio Lopes de Souza), nos atos administrativos que gerou o referido débito (TOI), fica comprovada a ilegalidade da cobrança do debito discutido nos autos, oriundos de suposta recuperação de energia elétrica, devido a unilateralidade do ato e sua ilegalidade no procedimento”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que os pedidos inaugurais sejam julgados procedentes, por não ter a recorrida comprovado a participação da empresa recorrente através de seu único proprietário Sr. Antônio Lopes de Souza, nos atos administrativos que originou referido débito discutidos nos autos e ainda por não ter comprovado nos autos sob quais poderes a pessoa de José Ferreira de Lima Neto (terceiro) assinou compromissos com a recorrida, por tratar-se de terceiros sem nenhum poder para tanto, declarando a ilegalidade da cobrança e inexistência do débito.

Requer, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor requerido na inicial e ainda para excluir o citado protesto no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), e por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido reconvencional (Id. 228539699).

A apelada ofertou as contrarrazões, arguindo em preliminar que o recurso de apelação não merece ser conhecido em razão da sua manifesta intempestividade, e no mérito, rebate as razões da apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 228539705).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 228539701.

Na peça Id. 234334196, a parte apelada se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso preparado, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
a parte autora apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Lado outro, a parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo em preliminar que o recurso de apelação ofertado pela parte autora não merece ser conhecido em razão da sua intempestividade.

Com razão a apelada, explico:

O artigo 1003 do CPC, assim dispõe com relação ao prazo recursal:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5° Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Assim, tratando-se de apelação, nos termos do artigo 1.003, § 5°, do CPC, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias úteis, computados da data de ciência da sentença proferida.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que imtempestivo.

Isso porque, consoante andamento do processo, a sentença foi publicada no dia 09/04/2024 (Id. 228539695), e a parte autora teve ciência no dia 11/04/2024 (Id. 228539705), de modo que, contando-se 15 (quinze) dias úteis, o prazo final seria
03/05/2024
, contudo, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação na data de
06/05/2024
(Id. 228539699), ou seja,
fora do prazo legal
.

A corroborar, há certidão acostada no Id. 228539703 constando que: “
Certifico que o Recurso de Apelação foi interposto intempestivamente”.

Nessas condições, não observado o prazo legal, falta um dos requisitos de admissibilidade recursal, e o seu não conhecimento é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –
APELO INTEMPESTIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 932, inc. III, do CPC.”
(N.U 0000932-41.2015.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA –
INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DJE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
. Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação.”
(TJ-MT - AC: 00009609720168110038, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO - APELO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL –
INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA
– ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo em vista que o apelo foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento.”
(TJ-MT - APL: 00014033920118110033 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/11/2017).

Diante do exposto, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,

a
colho
a preliminar vindicada nas contrarrazões recursais, para
NÃO CONHECER
do recurso interposto, em razão da sua manifesta intempestividade.

Em razão do trabalho adicional nesta instância, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024